Tribunal: TJSP
Processo: 1500870-48.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal decorrente de violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição – Insuficiência probatória – Descabimento – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Prova pericial – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Penas fixadas dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão Corporal decorrente de violência doméstica – Artigo 129, § 9o, do Código Penal – Absolvição – Insuficiência probatória – Descabimento – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Prova pericial – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Penas fixadas dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade – RECURSO IMPROVIDO.